Tribunal: TJDFT
Processo: 0706559-44.2020.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI. CONFIGURADA.
I - A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP.
II - No que tange à impronúncia, esta será proferida quando, ao final da instrução, o Juiz não tenha se convencido da materialidade ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação do agente, caso em que será possível nova denúncia, se houver nova prova, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, nos termos do art. 414 do CPP.
III - A absolvição sumária, descrita no art. 415 do CPP, será decretada quando houver certeza das hipóteses contidas na norma penal: prova da inexistência do fato, prova de não ter sido autor ou partícipe do fato, o fato não constituir infração penal ou estar acobertado por uma causa de isenção de pena ou exclusão de crime.
IV - Havendo nos autos prova da materialidade e indícios da autoria imputada na denúncia, o agente deve ser submetido ao julgamento pelo Conselho de Sentença, a quem foi conferida a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida.
V - Recursos conhecidos e desprovidos.